Tribunal: TJDFT
Processo: 0716134-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PORTAL PRÓPRIO. LEI 11.419/06. PORTARIA GC 160 de 2017 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS CADASTRADAS. VALIDADE DAS INTIMAÇÕES REALIZADAS VIA SISTEMA. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO EM NOME DO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença. 1.1. Requer a agravante seja concedida a tutela recursal, inaudita altera pars, para determinar ao Distrito Federal suspenda a aplicação das penalidades por ausência de pagamento espontâneo do débito. No mérito, requer o deferimento da tutela de urgência pleiteada, reconhecendo-se a nulidade do ato processual o qual determinou a intimação da agravante para pagamento do débito, pela falta de intimação de seu procurador, concedendo a reabertura do prazo, bem como sejam anulados todos os atos processuais posteriores à referida decisão, em razão do suposto vício processual.
2. Os autos de origem se referem a cumprimento provisório de sentença, onde se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 134.536,17.
3. Destarte, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (art. 270 do CPC); objetiva-se diminuir o tempo do processo. 3.1 . No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei n. 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico. 3.2. Nesse descortino, também é relevante destacar o disposto na Portaria GC 160 de 2017, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, competindo às empresas que se conveniarem para receber as notificações judiciais pelo PJe a atuação diligente quanto às comunicações processuais realizadas por meio eletrônico. Porquanto. Uma vez se não consultadas no prazo de dez dias úteis serão consideradas automaticamente realizadas.
4. Na hipótese em apreço, constata-se que a parte exequente, ora agravante, é pessoa jurídica cadastrada no sistema PJe como parceira para expedição eletrônica, exatamente na forma preconizada pelos dispositivos legais acima referenciados. 4.1. Assim, se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome. 4.2. Precedente desta Corte: “(...) 1. Agravo de instrumento contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela agravante, porquanto intempestivos. 2. Nos casos em que a parte é parceira de expedição eletrônica (empresa cadastrada no PJE para recebimento de citações e intimações), a intimação realizada via sistema é válida. Inteligência do artigo 5o, da Lei n.o 11.419/2006 e artigo 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2018. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Sendo a recorrente conveniada para receber intimações via sistema eletrônico, através de pessoas por ela própria cadastradas e autorizadas, tem-se por válida as intimações efetivadas, tornando desnecessária a intimação em nome do causídico constituído. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (0702305-75.2022.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/04/2022).
5. Recurso improvido.